Tribunal: TJDFT
Processo: 0767254-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. RECURSO HIERÁRQUICO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega o recorrente que o policial militar que se encontra na inatividade, quando submetido ao processo administrativo, deve ser ressarcido pela preterição tal como o policial militar na ativa. Aduz que a LC 840/2011, em seu art. 36, prevê que o reintegrado deve ser ressarcido dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48113521). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 48113523). Contrarrazões apresentadas (ID 48113527).
3. Os recursos administrativos somente terão efeito suspensivo quando a lei expressamente o previr, o que não ocorre no âmbito da Lei no 6.477/77 que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Assim, no silêncio da lei, o efeito é apenas devolutivo.
4. A LC 840/2011 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, não se aplicando aos policiais militares, razão pela qual suas disposições específicas não incidem no caso.
5. Assim, tendo em vista que o recurso interposto da decisão do Conselho de Disciplina, em regra, não tem efeito suspensivo, não merece prosperar o pedido de percepção dos proventos, sob pena de inversão da regra. Neste sentido: Acórdão 1283016, 07091955020208070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1260936, 07104463420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.